Tribunal: TJMT
Processo: 1039172-59.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039172-59.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DE JESUS SILVA - CPF: 667.790.901-82 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1039172-59.2019.8.11.0041

APELANTE: MARIA DE JESUS SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA – PEDIDO REPARATÓRIO – APRECIAÇÃO EM DEMANDA DIVERSA – COISA JULGADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO).

É inviável a rediscussão de pedido indenizatório já apreciado em sentença transitada em julgado, sob pena de haver ofensa à coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1039172-59.2019.8.11.0041

APELANTE: MARIA DE JESUS SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais extinta com amparo no art. 485, V, do CPC, ante o reconhecimento da existência de coisa julgada. A autora foi condenada a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A apelante pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita.

Aduz que não ocorreu a coisa julgada, pois no processo n. 1014094-29.2020.8.11.0041 a discussão foi sobre a “
a ilegalidade cometido pelo Banco reclamado em ter deixado de prestar o
DEVER
de
PRESTAR CONTAS
ao então devedor quanto a apuração do
SALDO RESIDUAL
, posto que a parte reclamada/recorrida ignorou a legislação e pôs fim na relação com a consumidora após a tomada arbitraria do veículo
”, enquanto nesta, a pretensão é de obter a “
reparação moral decorrente da ilegalidade reconhecida no auto de busca e apreensão
” (destaques originais).

Sustenta que ficou configurado o abalo extrapatrimonial e pede que seja fixada a devida indenização.

Contrarrazões no ID 102874964.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1039172-59.2019.8.11.0041

APELANTE: MARIA DE JESUS SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Justiça gratuita

Conforme entendimento firmado pelo STJ, considera-se tacitamente deferido o pedido de justiça gratuita não apreciado pelo juízo de origem quando acompanhado de declaração de hipossuficiência, como na hipótese destes autos. Assim, faço constar a concessão do benefício.

Nesse sentido:

AgInt no RMS 60388/TO;

AgInt no REsp 1744453/MG;

AgInt no AREsp 1213743/SP;

EDcl no AgInt no AREsp 1185800/RS;

AgInt nos EDcl no AREsp 1319316/MS.

Da coisa julgada

A autora ingressou com a presente lide pleiteando a reparação por danos morais decorrentes da retomada e alienação indevidas do seu veículo na Ação de Busca e Apreensão n. 1045008-47.2018.8.11.0041, que foi extinta sem resolução de mérito por ausência de comprovação da mora.

Todavia, além desta demanda, propôs ainda a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1014094-29.2020.8.11.0041, na qual pleiteou a prestação de contas e reparação pelo abalo extrapatrimonial em razão da omissão da instituição financeira em adotar essa providência.

Na inicial dessa lide, em relação ao pedido de dano moral, constou o seguinte:

“
Visto isto, a frustração gerada pelo fato da requerente ter sido ludibriada acerca das informações de seu crédito e débito perante a requerida, chama a atenção para além do mero aborrecimento, a requerida violou flagrantemente a boa-fé objetiva e a dignidade da pessoa humana ao ignorar os procedimentos legais estabelecidos em Resolução Normativa da Agencia Nacional de Aviação Civil.

Por todo esse contexto, a reparação deve ser arbitrada de forma a refletir toda a frustração, a sensação de INSEGURANÇA, a ansiedade e todos os transtornos suportados pelo Requerente.
” (ID 30722104, pág. 16 - autos n. 1014094-29.2020.8.11.0041)

E na sentença ficou assim consignado:

“
Em relação aos danos morais, sem maiores delongas, transitou em julgado no Agravo de Instrumento n. 1008848-15.2019.811.0000, a tese de que a autora não foi constituída em mora e, portanto, seu veículo não poderia ter sido apreendido e nem leiloado pelo banco requerido.

Nesse passo, a responsabilidade do banco réu pelo dano causado a autora é objetiva, conforme preceitua o art. 14 do CDC:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Reconhecido o dever de indenizar, o quantum deve ser fixado consoante os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, observar o caráter punitivo-pedagógico, necessário à eliminação da repetição da conduta identificada como danosa.

Atendendo aos critérios citados acima fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”
(ID
47675995
– autos n.
1014094-29.2020.8.11.0041).

Já nestes autos, assim arguiu ao pleitear a reparação:

“
No entanto, para frustração da autora, o veículo o qual havia adquirido com tanto carinho e apreço, já tinha sido alienado, sem autorização judicial.

Diante desse contexto de abuso de direito e falha na prestação do serviço, o que restou para a autora são só possibilidades de converter a obrigação em perdas e danos e, ainda, buscar a reparação de seus direitos pela supressão arbitrária de seu veículo.” (ID 102874453 - Págs. 5 e 6)
.

Vê-se portanto que na sentença o réu foi condenado ao pagamento de indenização pelo mesmo fundamento que embasa o pedido neste feito, tendo inclusive ocorrido a coisa julgada, uma vez que a autora não apresentou o Recurso cabível.

Assim, é descabido analisá-la novamente (arts. 502 e 508 do CPC).

A propósito, julgados desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – DEFEITO EM VEÍCULO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AÇÃO ANTERIOR PROPOSTA NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - MESMOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS – COISA JULGADA - TRÍPLICE IDENTIDADE CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO.

Impõe-se o reconhecimento da coisa julgada material, com a consequente extinção do processo, sem julgamento do mérito, se houve julgamento de parcial procedência do pedido de ação idêntica proposta em juízo diverso, a respeito do qual operou-se o trânsito em julgado.
(N.U 1004822-36.2017.8.11.0002, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 23/04/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COISA JULGADA – CARACTERIZADA – CONDENAÇÃO NAS PENAS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso, resta evidenciado que a matéria discutida nestes autos encontra-se acobertada pela coisa julgada, uma vez que foi objeto da ação nº. 10000666-97.2020.811.0002, que tramitou perante os Juizados Especiais Cíveis, e lá foi devidamente apreciada e decidida, sem que as partes tenham se insurgido, de modo que impossível seja proferido novo julgamento acerca da questão, a teor do que dispõem os artigos 502, 503, 505, 1ª Parte, e 507, todos do CPC. (...)
(N.U 1020622-02.2020.8.11.0002, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 23/09/2021)

E ainda:

AP 0014221-57.2015.8.11.0041;

AP 0015617-49.2016.8.11.0004;

AP 0058566-45.2014.8.11.0041;

AP 0009643-17.2016.8.11.0041.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021